Tribunal: TJSP
Processo: 2000808-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de Fiscalização dos exercícios de 2009 a 2016 – Reconhecimento, de ofício, da prescrição direta com relação ao débito tributário do exercício de 2009 – Alegação de ausência de sua prévia manifestação – Manutenção do r. decisório – Desnecessidade da prévia intimação do Fisco, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC – Ajuizamento de Execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de Fiscalização dos exercícios de 2009 a 2016 – Reconhecimento, de ofício, da prescrição direta com relação ao débito tributário do exercício de 2009 – Alegação de ausência de sua prévia manifestação – Manutenção do r. decisório – Desnecessidade da prévia intimação do Fisco, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC – Ajuizamento de Execução Fiscal anterior para cobrança do mesmo crédito tributário, extinta sem resolução de mérito -– Ainda que considerado o marco interruptivo pelo despacho ordenatório da citação proferido naqueles autos, resta transcorrido o prazo prescricional em relação ao ajuizamento do presente feito, o qual não permaneceu suspenso até o trânsito em julgado daquele feito – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000808-39.2021.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, é agravado JOAO
SEIJI TAKAHARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000808-39.2021.8.26.0000 -Voto no 11048
2
Agravo de Instrumento no 2000808-39.2021.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Agravado: Joao Seiji Takahara
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de Origem: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha
VOTO No 11048
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal IPTU
e Taxas de Fiscalização dos exercícios de 2009 a 2016
Reconhecimento, de ofício, da prescrição direta com relação
ao débito tributário do exercício de 2009
Alegação de
ausência de sua prévia manifestação Manutenção do r.
decisório Desnecessidade da prévia intimação do Fisco,
nos termos do art. 332, § 1o, do CPC Ajuizamento de
Execução Fiscal anterior para cobrança do mesmo crédito
tributário, extinta sem resolução de mérito - Ainda que
considerado o marco interruptivo pelo despacho ordenatório
da citação proferido naqueles autos, resta transcorrido o
prazo prescricional em relação ao ajuizamento do presente
feito, o qual não permaneceu suspenso até o trânsito em
julgado daquele feito Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de São Bernardo do Campo, nos autos da Execução
Fiscal que move contra Joao Seiji Takahara., em face da r. decisão de fls. 06,
declarada a fls. 22, que, reconhecendo a prescrição direta de parte do crédito
tributário, determinou a emenda da inicial no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de extinção.
Alega a insurgente, inicialmente, que não se
operou a prescrição, visto que a constituição do crédito se dá somente com a
inscrição em dívida ativa, o que foi feito menos de cinco anos antes da
propositura da demanda. Aduz, ainda, que os créditos em questão foram
executados, anteriormente, em outro processo, tendo a prescrição sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000808-39.2021.8.26.0000 -Voto no 11048
3
interrompida, com o seu curso reiniciado somente a partir do trânsito em
julgado daquela ação, nos moldes do art. 202 do Código Civil. Por derradeiro,
aponta violação aos arts. 9o e 10, do CPC. Busca, ao final, o provimento do
recurso.
Não houve pedido liminar.
Dispensada a oferta de contraminuta, eis que
a parte executada nem sequer integrou o feito, deu-se início ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de São Bernardo do Campo ajuizou a presente Execução Fiscal em
24/03/2017, objetivando a cobrança de débitos oriundos de IPTU e Taxas dos
exercícios de 2009 e 2016, tendo o D. Juízo a quo, de ofício, reconhecido a
prescrição em relação aos créditos tributários dos exercícios fiscais de 2009.
Pois bem.
O inconformismo não merece acolhimento.
Inicialmente, fica afastada a preliminar de
nulidade da decisão por suposta violação aos arts. 9o e 10 do CPC.
Isso porque, em consonância ao que reza o
art. 487, parágrafo único, do NCPC (“Ressalvada a hipótese do §1o do art.
332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja
dada às partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se
enquadra na apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva
da parte contrária quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo, in verbis:
“O parágrafo único trata da hipótese de a
prescrição ou a decadência - que podem ser
pronunciadas de ofício, no que é expresso o
inciso II do art. 487 - conduzir à 'improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000808-39.2021.8.26.0000 -Voto no 11048
4
liminar do pedido' (art. 332, §1o). Ressalvado
este caso - que acaba excepcionando, em última
análise, também o art. 9o -, o proferimento da
sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade de as partes manifestarem-se a
respeito.”
Incide, diante desse panorama, a Súmula no
409 do E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, §5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do princípio da celeridade processual em detrimento do
princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, a fim de se
atingir a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e
adequada em tempo razoável.
Quanto ao mérito, outrossim, a insurgência
não merece acolhimento.
A despeito de os créditos tributários em
questão terem sido objetos de Execução Fiscal anterior, julgada extinta sem
resolução do mérito, não prospera o argumento de que a prescrição deveria ser
contada somente do trânsito em julgado daquela ação, eis que o único marco
interruptivo da prescrição naqueles autos foi o despacho ordenatório da
citação, prolatado imediatamente após a distribuição, nos termos do art. 174, I,
do CTN. Além disso, não se aplica, ao rito específico das Execuções Fiscais, o
art. 202 do Código Civil, o qual faz referência, em sua parte final, a causas
interruptivas deflagradas por processos, e não por atos específicos, como
ocorre em relação ao crédito tributário.
Destarte, diferentemente do que argui a
agravante, a constituição do crédito em si se operou pela notificação do
contribuinte (envio do carnê), e o início do lustro prescricional não se conta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000808-39.2021.8.26.0000 -Voto no 11048
5
data da inscrição em dívida ativa, mas sim da data do vencimento das exações
(2009), quando elas passaram a ser exigíveis. Do contrário, o contribuinte se
veria à mercê da iniciativa do Município de inscrever o débito em dívida ativa,
antes do que a prescrição ficaria obstada, por prazo indeterminado, o que não
se poderia admitir.
Assim, reputa-se flagrante o transcurso do
prazo prescricional quinquenal do débito de 2009 antes do ajuizamento da
presente ação executiva, nos termos do quanto fundamentado na decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA